Tribunal: TJES
Processo: 0000891-30.2013.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000891-30.2013.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVARISTO ALMEIDA DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS DO DATIVO.
NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIAL
PROVIDO
.

1.
No que tange
ao
arbitramento de
honorários devidos pela atuação do advogado dativo,
considerando a omissão do CPP,
aplica
m
-se, por analogia,
as regras do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o Código de Processo Civil,
que estabelecem que
os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

2. N
em
a tabela da OAB,
nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011
vincula
m
o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios,
servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.
Precedente do STJ.

3
.
A
inda que o feito tenha tramitado por longo período,
não se trata de feito com grande complexidade,
exercendo o
munus
no mesmo município onde está localizado seu endereço profissional.
O patrono a
presentou defesa prévia,
particip
ou
de
duas
AIJ’
s

e memoriais.

4. R
azoável e proporcional a fixação de honorários ao p
atrono dativo no
valor de R$
8
00,00 (
oitoc
entos
reais
).

5
.
Recurso conhecido
e
parcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000891-30.2013.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVARISTO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVARISTO ALMEIDA DA SILVA - RJ113708-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta
pel
o patrono dativo, Dr. Evaristo Almeida da Silva, nomeado para o réu DIEGO DE ALMEIDA DA SILVA, em face da Sentença de fls. 78/87

proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Santa Teresa
/ES, que
fixou
os
honorários no valor de
R$500,00 (quinhentos reais).

A defesa pretende
a
majoração dos
honorários,
fixados com base na Tabela da OAB
/
ES, considerando seu labor durante os 8 (oito) anos de tramitação do feito
.

No que tange
ao
arbitramento de
honorários devidos pela
atuação do advogado dativo,
considerando a omissão do CPP,
aplica
m
-se, por analogia,
as regras do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o Código de Processo Civil,
que estabelecem que
os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

Importante r
essalta
r
que,
nem
a tabela da OAB,
nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
vincula
m
o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios,
servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

Inclusive, ressalto que a
Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual "
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado"
(AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

In casu,

verifico que o Dr.
Evaristo Almeida da Silva
foi nomeado como patrono dativo
à
fl.
22, no início da tramitação da Ação Penal em 2014, praticando os seguintes atos: apresentou defesa prévia,
particip
ou
de
duas
AIJ’
s

(fl. 93,
125
)
e memoriais (fls. 133/134)
.

Ressalto que, ainda que o feito tenha tramitado por longo período,
não se trata de feito com grande complexidade,
exercendo o
munus
no mesmo município onde está localizado seu endereço profissional.

Diante de tais considerações,
reputo como razoável e proporcional a fixação de honorários ao p
atrono dativo no
valor de R$
8
00,00 (
oitoc
entos
reais
).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para
majorar
os honorários do patrono dativo
Dr. Evaristo Almeida da Silva
, OAB/ES nº
19.423

, fixando-os no total de
R$
8
00,00 (
oitoc
entos
reais
).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e dar parcial provimento.

É como voto.